Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-53.2019.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000184-53.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDARCINO MACEDO RIBEIRO - CPF: 036.168.131-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DINAILDE JOSE DA SILVA - CPF: 866.269.301-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE.
1.

ABSOLVIÇÃO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.
2
.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
. ARDIL COMPROVADO NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM
O PARECER.

1.
Apesar do valor
diminuto do bem subtraído (R$ 50,00), o emprego de fraude para a consecução do delito e a reincidência são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do princípio da insignificância.

2.
Uma vez demonstrado que o apelante, buscando reduzir a vigilância da atendente do estabelecimento comercial, fingiu interesse nas bolachas que ela saboreava para logo em seguida se apoderar de uma faca exposta à venda, deve ser mantida a qualificadora da fraude (inc. II do § 4º do art. 155 do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Idarcino Macedo Ribeiro
foi condenado à pena de
2 anos
de
reclusão
em

regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
por praticar o crime de
Furto Qualificado pelo Emprego de Fraude
(art. 155, §4º, inc. II e IV, do CP) (ID 154010207).

Inconformado, busca,

com fundamento no
princípio da insignificância
,
ver reconhecida a
atipicidade material
do fato e declarada a sua
absolvição
, nos termos do
art. 386, inc. III, do CPP
; de modo
subsidiário
, requer a
exclusão da qualificadora
, aduzindo que não empregou “
qualquer tipo de meio enganoso
” para subtrair a
res
(ID 154010222).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 154010224).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 156182156), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, 4º, II, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do réu, ante a aplicação do princípio da Insignificância – Improcedência – Reiteração delitiva – Havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse – Exclusão da qualificadora da fraude no crime de furto – Impossibilidade – Qualificadora sustentada pelas provas constantes nos autos –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, é imperioso registrar que o Juízo
a quo
oficiante julgou
em conjunto
as ações penais nº. 0000181-98.2019 e nº. 0000184-53.2019, e ainda reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais apurados nos dois feitos.

A análise
deste
recurso, porém, está limitada ao episódio descrito na
ação penal nº. 0000184-53.2019
, já que os delitos havidos como antecedentes e apurados na primeira ação penal são objeto de recurso
autônomo
.

Feitos esses breves esclarecimentos, infere-se dos autos que na tarde de 10.12.2018, o apelante entrou no estabelecimento denominado “Conveniência 24h” e, fingindo interesse em degustar algumas bolachas, aproveitou-se da distração da atendente do caixa e subtraiu para si uma faca de cor branca exposta à venda. Em seguida, ele fugiu do local.

A ação foi captada por imagens do circuito interno de câmeras de segurança e a Polícia Militar, comunicada. Logo depois, o apelante foi localizado e preso em flagrante delito e conduzido à sede da autoridade policial.

À vista desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à p
ena de
2 anos de reclusão
em

regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
por praticar o crime de
Furto Qualificado pelo Emprego de Fraude
(art. 155, §4º, inc. II e IV, do CP) (ID 154010207).

A deliberação judicial
não
merece reforma.

A aplicação do princípio da insignificância, como se sabe, reclama o atendimento
simultâneo
a quatro condicionantes: mínima ofensividade da conduta; inexpressividade da lesão jurídica provocada; nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Na hipótese dos autos, não se ignora o valor diminuto do bem subtraído (R$ 50,00), correspondente a menos de 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 954,00). Todavia, o emprego de
fraude
(inc. II do § 4º do art. 155 do CP) para a consecução do delito, circunstância de nítido caráter subjetivo, revela
especial reprovabilidade da conduta
e
obsta
a aplicação do princípio da insignificância.

Não bastasse, a
reincidência
e a notícia de que o apelante foi
condenado
por delitos de natureza idêntica em ação penal autônoma e contemporânea (
0000181-98.2019) são fatores que indicam
habitualidade delitiva
e certa
periculosidade da ação
, igualmente
inviabilizando
o reconhecimento da pretendida criminalidade de bagatela.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte entende que a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento, sobretudo quando se trata de agente reincidente, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. No caso dos autos,
além da presença das qualificadoras, as instâncias ordinárias destacaram a reincidência do agravado, ante a condenação prévia por crime patrimonial (roubo majorado), circunstâncias que impedem o reconhecimento da atipicidade (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.828.927/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 24.9.2021). Destaquei.

“A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos. 4.
In casu
, evidenciada a contumácia delitiva do réu, já que, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, trata-se de reincidente e que ostenta maus antecedentes, inclusive pela prática de crime patrimonial, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, resta afastada, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 5.
Não se pode olvidar que o crime de furto foi qualificado pela fraude, circunstância concreta desabonadora, a qual, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, revela-se suficiente para impedir o reconhecimento da insignificância. 6.

Ainda que considerado o valor da
res
furtiva, a habitualidade delitiva do réu e o fato dele ter cometido furto qualificado obstam o reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas: mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação
. 7.
Habeas corpus
não conhecido” (HC 618.296/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 23.11.2020). Destaquei.

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado nº. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

Portanto, como as peculiaridades do caso concreto, extraídas, sobretudo, da contumácia delitiva do apelante traduzem gravidade superior da conduta e potencial reprovabilidade, inexiste outro caminhão senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento e
rechaçar
a pretensão absolutória.

De igual modo,
não
há como se excluir a qualificadora de
fraude
(inc. II do § 4º do art. 155 do CP), pois evidenciado à exaustão que o apelante empregou ardil para reduzir a vigilância da funcionária do estabelecimento visado.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, ele
admitiu
o emprego de meio enganoso para atingir o desiderato ilícito:

“
Esclarece que esteve no Comercial 24horas, onde pediu uma bolacha para a operadora do caixa; que a operadora do caixa respondeu que apenas o proprietário do estabelecimento poderia lhe dar a bolacha, porém o mesmo não encontrava no comércio; que diante disso, viu que havia facas para serem vendidas e pegou uma delas
; que colocou uma das facas debaixo da camisa, porém foi visto por uma cliente; que ao ser visto, deixou a faca próximo à prateleira de suco e imediatamente foi embora, passando pelo caixa; que a operadora do caixa, ao vê-lo saindo, lhe entregou metade do seu pacote de bolachas (...)” (ID 154011228). Destaquei.

Em reforço, eis o que se consignou na sentença: “
das declarações prestadas tanto na fase preliminar quanto na instrução criminal, constata-se que o Réu utilizou-se do artifício que seria mero cliente, fazendo com que o atendente do caixa do estabelecimento comercial se distraísse, para então assim, obter maior facilidade aos objetos e escondê-los debaixo de suas próprias roupas. Em outras palavras, o Acusado mostrou interesse em obter, graciosamente, um pacote de bolachas, com a nítida finalidade de despistar a vigilância da atendente sob a res furtivas, a fim de facilitar a consumação do delito
” (ID 154010207).

Assim, como o
painel fático-probatório produzido nos autos assinala que o apelante entrou no local e, fingindo interesse nas bolachas que uma das atendentes saboreava, aproveitou-se da moça para se apoderar de uma faca exposta à venda,
afigura-se
escorreita
e
adequada
a incidência da circunstância qualificadora em foco.

A propósito, vejamos como esta Corte Estadual decidiu em caso semelhante: “
É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de iludir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da ‘res’, merecendo a elevação da pena
” (RAC 0002842-12.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 12.9.2022).

E mais recentemente: “
Enquanto a qualificadora do abuso de confiança, no crime de furto, exige uma relação concreta de segurança específica entre o autor e a vítima, a fraude requer apenas um plano ardiloso que supere a vigilância do ofendido, fazendo com que reduza a guarda sobre a
res furtiva
, exatamente como se viu na espécie
” (RAC 0006307-21.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.11.2022).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento

ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023